Tribunal: TJBA
Processo: 8075459-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075459-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): JOSE ANDRADE SOARES NETO AGRAVADO: EBISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. TEMA REPETITIVO 472/STJ. VALOR INFERIOR AO CADASTRAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento por aplicação do Tema 472/STJ, ante valor ofertado (R$ 733.000,00) inferior ao valor cadastral (R$ 935.629,38). Alegação de distinguishing, direito subjetivo à imissão e inaplicabilidade da tese repetitiva. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Tema Repetitivo 472 do STJ quando o valor ofertado pelo ente público é inferior ao valor cadastral do imóvel, mesmo sem realização de perícia judicial prévia. III. Razões de decidir 1. A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 472/STJ, que veda a imissão quando o valor ofertado é inferior ao cadastral, independentemente de perícia prévia. 2. A alínea “a” do § 1º do art. 15 do DL 3.365/41 exige valor superior a 20 vezes o locativo, o que não foi comprovado. 3. O art. 932, IV, "b" do CPC determina a negativa de provimento quando o recurso contraria acórdão do STJ em recursos repetitivos. 4. Não há violação à Súmula Vinculante 10, pois houve correta aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado, não afastamento de norma legal. IV. Dispositivo e tese 1. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Tema Repetitivo 472 do STJ quando o valor ofertado pelo ente público é inferior ao valor cadastral do imóvel, independentemente de realização de perícia judicial prévia. 2. O reconhecimento pelo próprio ente público da insuficiência do valor ofertado confirma a aplicação da tese repetitiva e impede a concessão de imissão provisória na posse." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 3.365/41, art. 15, §1º; CPC, art. 932, IV, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 472 (REsp 1.185.583/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, rel. p/ acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, 1ª Seção, j. 27.06.2012); STJ, AREsp 1.933.654/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.12.2021; STJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; TJBA, AI 8023520-32.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 16.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 8075459-17.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado EBISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora